Tribunal: TCU
Processo: 005.513/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1720/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.513/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco As Chagas Araujo (XXX.427.081-XX); Francisco Avaniso Ximenes Vasconcelos (XXX.752.161-XX); Francisco Biserra de Araujo (XXX.589.091-XX); Francisco Carlos Oliveira (XXX.778.501-XX); Francisco Erivan Vital Rangel (XXX.294.751-XX); Francisco Evangelista Ferreira (XXX.851.061-XX); Francisco Gomes Cavalcanti de Araujo (XXX.163.303-XX); Francisco Jose Oliveira Siqueira (XXX.206.153-XX); Francisco Oliveira Pereira (XXX.193.011-XX); Francisco da Costa Morais (XXX.951.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.